Tribunal: TJMT
Processo: 0027922-42.2014.8.11.0002
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

0027922-42.2014.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVANTE), LUIZ VICTOR PARENTE SENA - CPF: 701.436.091-49 (ADVOGADO), GISELLE FERREIRA VIEIRA - CPF: 702.746.901-44 (ADVOGADO), OTAVIO A. DE OLIVIERA - PUBLICIDADE - ME - CNPJ: 07.364.918/0001-69 (AGRAVADO), OTAVIO ALVES DE OLIVEIRA MILANI - CPF: 004.690.991-51 (AGRAVADO), OTAVIO A. DE OLIVIERA - PUBLICIDADE - ME - CNPJ: 07.364.918/0001-69 (AGRAVANTE), OTAVIO ALVES DE OLIVEIRA MILANI - CPF: 004.690.991-51 (AGRAVANTE), GISELLE FERREIRA VIEIRA - CPF: 702.746.901-44 (ADVOGADO), LUIZ VICTOR PARENTE SENA - CPF: 701.436.091-49 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVADO), JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - CPF: 864.629.201-06 (ADVOGADO), JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - CPF: 864.629.201-06 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVANTE), OTAVIO A. DE OLIVIERA - PUBLICIDADE - ME - CNPJ: 07.364.918/0001-69 (TERCEIRO INTERESSADO), OTAVIO ALVES DE OLIVEIRA MILANI - CPF: 004.690.991-51 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO MANTIDA. CONFORMIDADE COM TEMAS 566 A 571 DO STJ E TEMAS 339 E 660 DO STF. INÍCIO AUTOMÁTICO DO PRAZO PRESCRICIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento aos recursos especial e extraordinário em execução fiscal, sob o fundamento de conformidade com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal acerca da prescrição intercorrente. O Município sustenta violação ao rito processual do artigo 40 da Lei de Execuções Fiscais, alegando ausência de decisão formal de suspensão, de arquivamento dos autos e de prévia intimação da Fazenda Pública antes do reconhecimento da prescrição.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se em verificar se a decisão agravada aplicou adequadamente a sistemática dos recursos repetitivos e da repercussão geral ao negar seguimento aos recursos excepcionais, especialmente quanto à necessidade de formalidades processuais para o reconhecimento da prescrição intercorrente e à alegada violação aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e da fundamentação das decisões judiciais.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciada nos Temas 566 a 571, estabelece que o prazo de suspensão de um ano e o subsequente prazo prescricional têm início automático na data da ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis, independentemente de pronunciamento judicial formal ou de arquivamento dos autos.

4. A exigência de prévia intimação da Fazenda Pública, prevista no artigo 40, parágrafo 4º, da Lei 6.830/80, condiciona-se à existência de decisão formal de arquivamento dos autos, circunstância que não se confunde com a suspensão automática do processo estabelecida no parágrafo 2º do mesmo dispositivo legal.

5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 660, reconheceu a inexistência de repercussão geral quanto à alegada violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal quando o deslinde da controvérsia depende da análise de normas infraconstitucionais, como ocorre na interpretação do procedimento previsto no artigo 40 da Lei de Execuções Fiscais.

6. A fundamentação do acórdão recorrido atende plenamente ao comando constitucional do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, conforme orientação firmada no Tema 339 do Supremo Tribunal Federal, que não exige o exame pormenorizado de cada alegação ou prova apresentada pelas partes, mas tão somente a exposição das razões de decidir de forma clara e suficiente.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:
"1. O prazo de suspensão de um ano e o subsequente prazo prescricional na execução fiscal têm início automático na data da ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis, independentemente de decisão judicial formal de suspensão ou de arquivamento dos autos. 2. A exigência de prévia intimação da Fazenda Pública para reconhecimento da prescrição intercorrente condiciona-se à existência de decisão formal de arquivamento, não se aplicando aos casos de suspensão automática do processo. 3. A alegação de violação aos princípios constitucionais do contraditório e do devido processo legal, quando dependente da análise de normas infraconstitucionais, não possui repercussão geral."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXV, LIV e LV; 37; 93, IX; Lei 6.830/80, art. 40, §§ 1º, 2º, 3º e 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Temas 566 a 571 (REsp 1.340.553/RS); STF, Tema 339 (AI 791.292 QO-RG/PE); STF, Tema 660 (ARE 748.371 RG/MT).

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL E RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 0027922-42.2014.8.11.0002

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

AGRAVADOS: OTAVIO A. DE OLIVIERA - PUBLICIDADE - ME E OUTROS

RELATÓRIO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário
:

Trata-se de agravo interno interposto por
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
, contra decisão da Vice-Presidência que
negou seguimento
aos recursos especial e extraordinário (Capítulos 1, 4 e 5), com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil.

O agravante que a decisão que reconheceu a prescrição, mantida pelo acórdão, desconsiderou que: i) Não houve decisão judicial formal de suspensão do curso da execução (art. 40, § 1º, da LEF); ii) Não houve arquivamento provisório dos autos (art. 40, § 2º, da LEF) e iii) Não houve a prévia oitiva da Fazenda Pública antes da decretação de ofício da prescrição, em afronta direta ao art. 40, § 4º, da LEF, de modo que a decisão agravada incorreu em erro ao aplicar o Tema 566/STJ de forma simplificada.

Menciona a inobservância do art. 40, § 4º, da LEF – que exige a intimação prévia da Fazenda Pública antes da decretação da prescrição
ex officio
– configura violação direta do contraditório substancial e da ampla defesa (art. 5º, LV, CF), o que afasta a incidência do Tema 660/STF, bem como, ausência de fundamentação adequada para rechaçá-las viola o dever constitucional de fundamentação das decisões (art. 93, IX, CF), o que também foi desconsiderado pela decisão agravada ao citar o Tema 339/STF (id. 326806364).

Recurso tempestivo, conforme certidão de id. 327959864.

Sem contrarrazões
(id. 344892896).

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário:

Como relatado, trata-se de agravo interno interposto por
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
, contra decisão da Vice-Presidência que
negou seguimento
aos recursos especial e extraordinário (Capítulos 1, 4 e 5), com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil.

O agravante interpôs recurso especial com fundamento no art. 105, inciso III, alínea “a” e “c”, da Constituição Federal, em face do acórdão de id. 282729360. Alegou violação ao disposto nos arts. 40, §§ 1º, 2º, 3º e 4º, da Lei nº 6.830/80, 174, I, do Código Tributário Nacional, 4º, 6º, 9º, 10 e 373, I, do Código de Processo Civil e ao artigo 5º, LIV, da Constituição Federal.

Interpôs também recurso extraordinário, nos termos do art. 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão constante do id. 282729360, no qual alegou violação ao disposto nos arts. 5º, XXXV, LIV e LV, 37 e 93, IX, da Constituição Federal.

Consta nos autos que a Fazenda Pública tomou ciência da primeira tentativa infrutífera de citação em 31 de março de 2017. A partir dessa data, iniciou-se automaticamente o prazo de um ano de suspensão previsto no artigo 40, § 2º, da Lei nº 6.830/80, seguido do prazo prescricional de cinco anos, totalizando o marco final em 31 de março de 2023. A citação por edital somente ocorreu em 11 de abril de 2023, após o decurso do prazo prescricional.

A tese defendida pelo Município agravante de que seria necessária decisão judicial formal de suspensão e arquivamento provisório dos autos para o início da contagem do prazo prescricional não encontra respaldo na jurisprudência consolidada do STJ. O Tema nº 566 estabelece expressamente que o prazo de suspensão tem início automático, independentemente de pronunciamento judicial específico.

Sobre a intimação da Fazenda Pública, a norma condiciona a oitiva prévia à existência de decisão formal de arquivamento, o que não se confunde com a suspensão automática do processo prevista no § 2º do art. 40 da Lei nº 6.830/80.

Ademais, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo nº 748.371/MT, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema nº 660), reconheceu a inexistência de repercussão geral da matéria relativa à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depende de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais.

No caso concreto, a alegada violação ao contraditório decorre da interpretação e aplicação do artigo 40, § 4º, da Lei nº 6.830/80, que estabelece os requisitos para o reconhecimento de ofício da prescrição intercorrente. Conforme já demonstrado, a norma condiciona a prévia oitiva da Fazenda Pública à existência de decisão formal de arquivamento dos autos, o que não se confunde com a suspensão automática do processo prevista no § 2º do mesmo dispositivo. A controvérsia sobre a necessidade ou não de intimação prévia da Fazenda Pública em caso de suspensão automática do processo é matéria infraconstitucional, cuja solução depende da interpretação da legislação processual aplicável.

Acerca da alegada violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal, o acórdão recorrido analisou detidamente os argumentos apresentados pelo Município, consignando expressamente que as diligências realizadas pela Fazenda Pública não resultaram em atos concretos aptos a interromper o prazo prescricional.

Por oportuno, transcrevo trecho da decisão agravada por entender que os argumentos e fundamentos lançados nas razões recursais não bastam para alterá-la:

“
Capítulo 1 – Da sistemática de recursos repetitivos (Temas nº 566 a 571/STJ)

Na hipótese dos autos, a parte recorrente alega violação ao artigo 40 da Lei 6.830/80.

No entanto, a questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual se faz necessária a sua aplicação no caso.

Isso porque, no julgamento do REsp 1340553/RS, o Superior Tribunal de Justiça fixou os seguintes temas:

TEMA 566 - O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução.

TEMA 567 - Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável.

TEMA 568 - A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.

TEMA 569 - Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável.

TEMA 570 – A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

TEMA 571 - A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1, onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

Diante disso, em análise ao acórdão recorrido, observa-se que está em conformidade com a orientação do STJ, uma vez que o prazo prescricional previsto no artigo 40 da Lei n. 6.830/80 tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, em conformidade com a orientação estampada no Tema nº 566 do STJ.

(...)

Capítulo 4 – Da sistemática de repercussão geral (Tema nº 660/STF)

A aventada contrariedade ao artigo 5º, XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal, está amparada na assertiva de que
“O Município não foi intimado previamente à decisão que reconheceu a prescrição, em violação ao contraditório substancial, conforme exige o §4º do art. 40 da LEF, reconhecido como norma de garantia mínima”.

No entanto, no julgamento do
Leading Case
ARE 748371 RG/MT (Tema 660) o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inexistência de repercussão geral dessa matéria, conforme se observa da ementa abaixo transcrita:

“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.

(STF ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013).

Denota-se, portanto, que no presente caso, por se tratar de suposta inobservância do princípio do contraditório e do devido processo legal, seria necessário o reexame de legislação infraconstitucional para se apurar eventual ofensa ao artigo 5º, LIV e LV, da CF, nos termos do Tema 660.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. VIOLAÇÃO AO DIREITO ADQUIRIDO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 2. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta CORTE. 3. Agravo interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)”. (ARE 1301145 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 22/03/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 25-03-2021 PUBLIC 26-03-2021).

Capítulo 5 – Da sistemática de repercussão geral (Tema nº 339/STF)

Consoante se verifica das razões recursais, a suposta violação ao artigo 93, IX, da CF, está amparada na alegação de que o acórdão ora impugnado carece de fundamentação.

No entanto, no julgamento do paradigma AI 791.292 QO-RG/PE (Tema nº 339), o Supremo Tribunal Federal concluiu que a Constituição Federal exige que a decisão seja fundamentada, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.

Confira-se a ementa do julgado:

Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°).

2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência.

3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.

4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.

(STF, AI 791292 QO-RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23-06-2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118)

Nesse contexto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que o órgão fracionário deste tribunal fundamentou adequadamente as razões de decidir, não havendo falar, desse modo, em ausência de fundamentação, o que revela a sua consonância com o entendimento firmado no Supremo Tribunal Federal no Tema nº 339.

Não há, então, vício no acórdão ora embargado, porque houve decisão clara a respeito, estando o acórdão recorrido em conformidade com a orientação do STF, o que obsta o seguimento do recurso, por aplicação da sistemática de precedentes qualificados.

É o caso, pois, de se negar seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, I, “a”, do CPC.
”

Nesse contexto,
o acórdão está suficientemente fundamentado, o que
se denota
que a Vice-Presidência aplicou de forma adequada a tese prevista nos
Temas 566
a
571
do
STJ
e

339
e
660 do STF
,
sendo o caso de se manter a negativa de seguimento dos recursos extraordinário e especial, por ordem do art. 1.030, I, “b”, do Código de Processo Civil.

Portanto, os fundamentos apresentados pelo agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada no ponto em questão, não demonstram sua impropriedade e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2026